Tribunal: TJMT
Processo: 1035861-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035861-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO), BANCO BANKPAR S.A. - CNPJ: 60.419.645/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 43.133.503/0011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), CLAUDINEI TIEM - CPF: 580.858.231-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA AÇÃO E À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara a prejudicial de prescrição em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A parte embargante alega omissão no acórdão ao não reconhecer que a demanda versa sobre cobrança de indenização securitária, e não sobre relação contratual de cartão de crédito, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de aplicar a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a natureza securitária da demanda e, por consequência, deixar de aplicar o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a demanda trata de cobrança de valores devidos em razão de cláusula contratual denominada "Cash Protection", relacionada a dívida líquida constante em instrumento particular, cuja prescrição é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. O colegiado reconhece a necessidade de dilação probatória para apuração de quais parcelas estariam efetivamente cobertas pelo seguro, razão pela qual considerou inviável o exame da questão em sede de agravo de instrumento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível seu uso para provocar juízo de retratação.

6. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não constitui omissão o não acolhimento de tese que foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
276358384, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

278742861
), alega ocorrência de omissão ao não reconhecer que a presente demanda possui como objeto a cobrança de indenização securitária, e não valores decorrentes de contrato de cartão de crédito. Tal distinção é evidente, uma vez que a ação foi proposta exclusivamente contra a seguradora, e não contra a operadora do cartão.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão e prequestionar os arts. 487, II, 489, § 1o, IV, 926 e 927, III do CPC, bem como o art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, para que seja reconhecida a prescrição ânua prevista para ações do segurado contra a seguradora.

Contrarrazões sob ID. 280257851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

O recurso visa a reforma da decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida em contestação, sob o fundamento de que o prazo prescricional das pretensões de beneficiários contra as seguradoras é de três anos, com fulcro no art. 206, § 3o, IX, do CC.

Com efeito, a pretensão veiculada na presente demanda deve ser analisada a partir da prescrição quinquenal, nos termos do art. 205, § 5o, I, do Código Civil, pois se trata de ação de cobrança em que se objetiva o pagamento da dívida líquida constante em instrumento particular, in verbis:

(...)

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, posto que não negada pela requerida, e o valor da dívida consta nas faturas que instruem a petição inicial, na modalidade CASH PROCTECTION.

O termo inicial da prescrição quinquenal é a data de vencimento da última fatura ou da consolidação da dívida.

(...)

No caso em apreço, verifica-se das faturas dos cartões de crédito ( VISA ELETRON E CARTÃO AMERICA EXPRESS), que foram realmente celebrados vários na modalidade CASH PROTECTION, inclusive, tendo como último vencimento 20/12/2015, o qual possivelmente não está acobertado pelo manto da prescrição (id.113130764- ação de base).

Isso porque, a ação de base foi ajuizada em 10/01/2018.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025